Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
D E S P A C H O Não há pedido liminar. Sem preparo, por tratar-se de recurso contra indeferimento de justiça gratuita. Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para responder, em 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora